Tribunal: TJES
Processo: 5001162-62.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001162-62.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA LUCILENE SILVA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar sentença e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, contudo, a obrigação de internação compulsória de paciente. A embargante alega omissão e contradição quanto à exclusão dos honorários, apesar da manutenção da obrigação principal, sustentando resistência à pretensão inicial e invocando jurisprudência consolidada sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo mantido a condenação na obrigação principal; (ii) estabelecer se o conteúdo da contestação apresentada pelo ente público configura resistência suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamento vinculado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da resistência à pretensão inicial, reconhecendo a ausência de impugnação de mérito na contestação e a prévia solicitação administrativa atendida, fundamentos que afastam a causalidade e, por consequência, os honorários.

5. A decisão embargada apresenta argumentação coerente e inteligível, sem qualquer traço de obscuridade, o que afasta a alegação de vício formal.

6. Não há contradição, pois a distinção entre a manutenção da obrigação principal e a exclusão dos honorários se fundamenta na jurisprudência consolidada que vincula a condenação em honorários à existência de resistência injustificada do ente público.

7. As alegações da embargante visam rediscutir o mérito da decisão, providência incabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Plenário; STJ, IAC nº 14, Primeira Seção; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação do ente público ao pagamento dos honorários de sucumbência.”

A embargante aduz, em suma, que: 1) o acórdão padece de omissão e contradição, pois, embora tenha mantido a condenação do Estado do Espírito Santo na obrigação principal (internação compulsória), excluiu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em afronta ao art. 85 do CPC; 2) a apresentação de contestação pelo ente estadual configura pretensão resistida, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade utilizado como fundamento para isentar o Estado da verba honorária; 3) a jurisprudência reconhece como suficiente, para caracterização da resistência, a impugnação ao mérito em sede de contestação; 4) o acórdão desconsiderou a jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF e no IAC 14 do STJ, quanto à solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, bem como violou o enunciado da Súmula 421 do STJ, ao afastar a condenação em honorários mesmo sendo o processo movido contra ente diverso daquele ao qual pertence a Defensoria Pública (Estado x FADEPES). Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, a manifestação explícita sobre os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais suscitados, para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado adotou como razão de decidir a jurisprudência consolidada no sentido de que não há condenação em honorários quando o ente público não oferece resistência à pretensão autoral, ainda que tenha sido condenado na obrigação principal. Reconheceu que, no caso, houve solicitação administrativa prévia, atendida pouco tempo depois, e que a contestação do Estado limitou-se a questões preliminares, sem impugnação de mérito. Logo, afastou-se a causalidade, fundamento suficiente para afastar a verba honorária.

Não há omissão, pois o acórdão tratou expressamente da alegação de ausência de resistência, analisando tanto o conteúdo da contestação quanto a dinâmica administrativa anterior à propositura da ação. Também não há contradição, uma vez que a exclusão dos honorários decorre justamente da fundamentação que distingue obrigação principal e responsabilidade pelo custeio do processo, com base na causalidade, sendo juridicamente possível a manutenção da obrigação principal com a exclusão dos honorários.

Além disso, não há que se falar em obscuridade: o julgado apresenta linha argumentativa coerente e inteligível, que permite à parte compreender com clareza os motivos da decisão.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.